Tribunal: STJ
Processo: 0004089-79.2021.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134106 - PR(2025/0473587-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DENNIS ALUIZIO ZAFANELI MOLINA
ADVOGADO
: DENNIS ALUIZIO ZAFANELI MOLINA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025793
AGRAVADO
: AVZ IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: SILVANELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDA DE UMA CHANCE EM AÇÕES
TRABALHISTAS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO DANO. REEXAME.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre os pontos relativos à
responsabilidade civil por perda de uma chance e à individualização do dano/valor
e proporção da indenização.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais, com
pedido de indenização por perda de uma chance nas reclamações trabalhistas.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios em
10% do valor atualizado da ação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
responsabilidade civil por perda de uma chance nas duas ações trabalhistas
referidas, redistribuiu a sucumbência em 70% ao réu e 30% às autoras e fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada a proporção da
sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve aplicação indevida da teoria
da perda de uma chance, com violação dos arts. 186 e 927 do CC; e (ii) saber se
não houve prova do dano individualizado e do nexo causal específico para cada
recorrida, com violação do
I, do CPC.
art. 373,
Documento eletrônico VDA55555237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f53a252-a55b-4ba4-a154-1c09bc27b174

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses
Tese de julgamento
recursais acerca de questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. ”
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e 85, §§ 2o e
Dispositivos relevantes citados:
11.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f53a252-a55b-4ba4-a154-1c09bc27b174

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134106 - PR(2025/0473587-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DENNIS ALUIZIO ZAFANELI MOLINA
ADVOGADO
: DENNIS ALUIZIO ZAFANELI MOLINA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025793
AGRAVADO
: AVZ IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: SILVANELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDA DE UMA CHANCE EM AÇÕES
TRABALHISTAS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO DANO. REEXAME.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada na incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre os pontos relativos à
responsabilidade civil por perda de uma chance e à individualização do dano/valor
e proporção da indenização.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais, com
pedido de indenização por perda de uma chance nas reclamações trabalhistas.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários advocatícios em
10% do valor atualizado da ação.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
responsabilidade civil por perda de uma chance nas duas ações trabalhistas
referidas, redistribuiu a sucumbência em 70% ao réu e 30% às autoras e fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada a proporção da
sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve aplicação indevida da teoria
da perda de uma chance, com violação dos arts. 186 e 927 do CC; e (ii) saber se
não houve prova do dano individualizado e do nexo causal específico para cada
recorrida, com violação do
I, do CPC.
art. 373,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55285349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:38
Código de Controle do Documento: e001cadd-28f9-48c9-a1a6-66f87f5ba753

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses
Tese de julgamento
recursais acerca de questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. ”
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I e 85, §§ 2o e
Dispositivos relevantes citados:
11.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DENNIS
ALUIZIO ZAFANELI MOLINA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
pela aplicação, aos pontos relativos à responsabilidade civil por perda de uma
chance nas ações trabalhistas e à individualização do
e proporção da
dano/valor
indenização, do óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.038-2.043).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível, nos autos de ação de indenização por danos materiais (fls.
1.958-1.974).
O julgado foi assim ementado (fls. 1.958-1.959):

APELAÇÃO
CÍVEL.
PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES TRABALHISTAS EM QUE ATUAVA COMO
PATRONO DA PARTE APELANTE – AUSÊNCIA DO APELADO EM
AUDIÊNCIAS INICIAIS E DE INSTRUÇÃO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO
DIREITO À DEFESA DOS INTERESSES DAS APELANTES, INCLUINDO A
PRODUÇÃO DE PROVAS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA
SENTENÇA QUE AS CONDENOU AO PAGAMENTO DE VERBAS
Documento eletrônico VDA55285349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:38
Código de Controle do Documento: e001cadd-28f9-48c9-a1a6-66f87f5ba753

TRABALHISTAS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
SUBJETIVA
DO
ADVOGADO – DEMONSTRAÇÃO DE ATO CULPOSO, NEXO CAUSAL E
DANO AO CLIENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA
CHANCE – ATUAÇÃO NEGLIGENTE DO APELADO EM DUAS AÇÕES
TRABALHISTAS EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO ÀS
AUDIÊNCIAS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – PROVAS DA PERDA DE
CHANCE REAL DE MINORAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS CONDENAÇÕES
NAS AÇÕES TRABALHISTAS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
CONDUTA DO ADVOGADO E O ALEGADO DANO COMPROVADO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE
DO PATRONO NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE EM DUAS AÇÕES
TRABALHISTAS.
DEVER
DE
INDENIZAR
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO
PEDIDO DE DANOS MATERIAIS EM UMA DAS AÇÕES TRABALHISTAS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do advogado é contratual e decorre especificamente da
comprovação da atuação culposa no exercício da profissão ao cliente, do dano e do
nexo causal.
2. “O STJ possui entendimento no sentido de que em caso de responsabilidade
de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do
aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que
invocam a teoria da “perda de uma chance” devem ser solucionadas a partir de
detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente
perdidas em razão da desídia do causídico “. (AgInt no
Rel.
AREsp 1488134/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 10/09/2019)
3. A chance de êxito real em duas ações trabalhistas existiu, ficando
comprovada a falha na prestação do serviço do profissional diante da ausência de
comparecimento em audiências, que impossibilitou o exercício da defesa dos
apelantes, que culminou em sua condenação em ambas, além de não interposição de
recursos cabíveis.
4. Verifica-se no caso a responsabilidade civil do advogado por perda de uma
chance, pois presente o nexo de causalidade, o qual é o liame que liga fato ilícito e o
dano, além de prova de real dano, na medida em que comprovado a deficiência na
atuação profissional e foi essa falha na prestação do serviço advocatício, que
impediu os apelantes de exercer o direito de defesa no intuito de
os
minorar/excluir
valores das condenações das demandas trabalhistas.
5. Manutenção da sentença de improcedência da demanda quanto ao pedido
de indenização por danos materiais em relação a uma das ações trabalhistas em que
o advogado atuou em defesa das apelantes.

Documento eletrônico VDA55285349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:38
Código de Controle do Documento: e001cadd-28f9-48c9-a1a6-66f87f5ba753

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1.999-2.000):

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL.
OMISSÃO
EM
ACÓRDÃO
SOBRE
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO E INDIVIDUALIZAÇÃO DE
DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a
responsabilidade civil de advogado por falha na prestação de serviços em ações
trabalhistas, com alegação de omissão quanto à individualização do dano suportado
por cada uma das autoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão em relação à individualização do dano suportado por cada uma
das embargadas, no contexto da responsabilidade civil do advogado por falha na
prestação de serviços em ações trabalhistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não demonstram omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme os pressupostos do
do
art. 1.022
CPC.
4. O acórdão analisou e fundamentou a responsabilidade do advogado por
falha na prestação de serviços, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta
do réu e os prejuízos das embargadas.
5. A defesa do advogado era conjunta para ambas as empresas, e os prejuízos
foram suportados em iguais proporções, não sendo necessária a individualização dos
pagamentos realizados nas ações trabalhistas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: A responsabilidade civil do advogado por falha na
prestação de serviços é caracterizada pela demonstração de ato culposo, nexo causal
e dano ao cliente, sendo desnecessária a individualização do prejuízo suportado por
cada autor quando os danos são proporcionais e decorrentes da mesma conduta
negligente.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 186 e 927 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria aplicado
indevidamente a teoria da perda de uma chance sem comprovação de chance real e
séria, transformando a indenização em dano hipotético;
Documento eletrônico VDA55285349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:38
Código de Controle do Documento: e001cadd-28f9-48c9-a1a6-66f87f5ba753

b) 373, I, do Código de Processo Civil, já que não houve prova do dano
individualizado de cada pessoa jurídica recorrida nem demonstração do nexo
causal específico entre a conduta e o prejuízo de cada autora.
Requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos,
afastando a condenação por perda de uma chance; requer ainda o provimento do
recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa das recorridas ou, subsidiariamente, a
ausência de prova do dano individualizado, ou, ainda, reduzir o valor da
indenização e redistribuir os ônus sucumbenciais (fls. 2.019-2.020).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o acórdão deve ser
mantido integralmente, que a revisão das conclusões demandaria reexame
probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ e requer majoração dos honorários
recursais (fls. 2.028-2.037).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais
em que a parte autora pleiteou indenização por perda de uma chance nas
reclamações
trabalhistas
n.
0000261-98.2018.5.09.0020
e
n.
no valor de R$
00001525-65.2017.5.09.0092/0000765-53.2018.5.12.0010,
250.000,00, e indenização por danos materiais de R$ 41.102,46 referente à
reclamação trabalhista n. 0001386-16.2017.5.09.0092 (fls. 1961-1973).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da ação (fls. 1.960).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
responsabilidade civil por perda de uma chance nas duas ações trabalhistas
referidas, fixando indenização em R$ 200.000,00, com incidência de juros e
Documento eletrônico VDA55285349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:38
Código de Controle do Documento: e001cadd-28f9-48c9-a1a6-66f87f5ba753

correção, e manteve a improcedência quanto aos danos materiais na ação n.
0001386-16.2017.5.09.0092; redistribuiu a sucumbência em 70% ao réu e 30% às
autoras e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, observada a
proporção da sucumbência (fls. 1.972-1.973).
I - Arts. 186 e 927 do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega aplicação indevida da teoria
da perda de uma chance, afirmando ausência de comprovação de chance real e
séria e contradição interna do acórdão ao reconhecer que “não se pode afirmar” o
êxito nas demandas trabalhistas, o que tornaria a condenação fundada em mera
expectativa (fls. 2.016-2.018).
O acórdão recorrido concluiu haver falha negligente do advogado, com
ausência a audiências e não interposição de recursos, reconhecendo a frustração do
exercício pleno da defesa, a presença de dano e o nexo causal, e fixando a
indenização proporcional à probabilidade de obtenção de resultado menos gravoso,
nos termos da perda de uma chance (fls. 1.969-1.973).
A pretensão de rever a configuração da responsabilidade civil por perda
de uma chance e a própria
do valor indenizatório demanda o
fixação/proporção
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.041-2.043).
II -
I, do Código de Processo Civil
Art. 373,
Alega o recorrente que não houve prova do dano individualizado de cada
pessoa jurídica recorrida e do nexo de causalidade específico, tratando-se de
empresas distintas, o que exigiria individualização dos pagamentos nas ações
trabalhistas (fls. 2.018-2.019).
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos, afirmou que o advogado
foi constituído para atuar na defesa de ambas as empresas nas reclamações
trabalhistas, reconheceu a falha conjunta na prestação do serviço, e concluiu pela
Documento eletrônico VDA55285349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:38
Código de Controle do Documento: e001cadd-28f9-48c9-a1a6-66f87f5ba753

desnecessidade de individualização estrita dos pagamentos, considerando que os
prejuízos foram suportados em iguais proporções diante da atuação conjunta de
defesa (fls. 2.042-2.043; 1.994-1.996).
A revisão dessa conclusão, quanto à existência de nexo causal e à
do dano e sua proporção, demanda o reexame de fatos e
extensão/individualização
provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.041-2.043).
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55285349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:38
Código de Controle do Documento: e001cadd-28f9-48c9-a1a6-66f87f5ba753

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.134.106 / PR
Número Registro: 2025/0473587-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040897920218160173 00133209120258160173 00133217620258160173 133209120258160173
13320912025816017300133217620258160173 133217620258160173 40897920218160173
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENNIS ALUIZIO ZAFANELI MOLINA
ADVOGADO : DENNIS ALUIZIO ZAFANELI MOLINA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025793
AGRAVADO
: AVZ IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: SILVANELLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADO : LUIZ GUILHERME MEYER - PR029114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 4907f032-06f3-4384-b113-1c9386f89100

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:58
Código de Controle do Documento: 4907f032-06f3-4384-b113-1c9386f89100